Tribunal: TJSP
Processo: 1064043-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ÇÃO DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar rejeitada. Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1064043-37.2018.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE TRATAMENTO – CONTUSÃO LOMBAR – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE – PERÍCIA MÉDICA QUE APURA ORIGEM EXTRA LABORAL DA LESÃO INCAPACITANTE - NEXO CAUSAL DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE TRATAMENTO – CONTUSÃO LOMBAR – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE – PERÍCIA MÉDICA QUE APURA ORIGEM EXTRA LABORAL DA LESÃO INCAPACITANTE - NEXO CAUSAL DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar rejeitada. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064043-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON PAULO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram apreliminar. Recurso
do autor desprovido. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064043-37.2018.8.26.0053 -Voto no 26.560
2
Apelação Cível no 1064043-37.2018.8.26.0053
Apelante: Jefferson Paulo da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.560
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE
TRATAMENTO – CONTUSÃO LOMBAR – PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
CESSADO
ADMINISTRATIVAMENTE – PERÍCIA MÉDICA QUE
APURA ORIGEM EXTRA LABORAL DA LESÃO
INCAPACITANTE - NEXO CAUSAL DESCARTADO –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO
INDEVIDO
-
DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar rejeitada. Recurso do autor desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, em que buscava
o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, cessada administrativamente.
A ação foi julgada improcedente (fls. 130/132).
Requer o obreiro, em preliminar, a conversão do
julgamento em diligência, para a realização de nova perícia médica,
com novo perito, além de vistoria no último local de trabalho. No
mérito, postula o restabelecimento da aposentadoria por invalidez
acidentária e pagamento das prestações vencidas e vincendas,
acrescidas de juros de mora, correção monetária e abono anual, além da
conversão de todos os benefícios previdenciários em seus homônimos
acidentários, além de reabilitação profissional e consectários de estilo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064043-37.2018.8.26.0053 -Voto no 26.560
3
(fls. 137/146).
O recurso foi processado, mas não respondido (fl. 152
certidão).
É o relatório.
Afasto de plano o pedido de conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica e vistoria ambiental.
O juiz, como destinatário da prova, não é obrigado a
estender a instrução processual quando existirem nos autos elementos
suficientes para a formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o
laudo técnico realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente
com os exames existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer
dúvida, ou mesmo contradição que justificasse elucidação, logo,
desnecessária a repetição ou complementação da prova.
O apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.
Logo não há que se falar em renovação ou
complementação da prova técnica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064043-37.2018.8.26.0053 -Voto no 26.560
4
Passemos ao mérito.
Narra o obreiro que, no exercício de suas funções, sofreu
uma queda de aproximadamente 3 metros de altura, lesionando a mão
esquerda e a coluna. Foi concedido auxílio-doença acidentário de
29/3/1996 a 30/5/2003, convertido em aposentadoria por invalidez
acidentária, a partir de 31/5/2003. Ocorre que, após a realização de
perícia em sede administrativa, não se constatou a persistência da
invalidez, cessando o benefício a partir de 2/10/2019, com a
manutenção do pagamento de “mensalidades de recuperação” por 18
meses.
Realizada perícia médica, o expert constatou que, de fato, o
obreiro padece de lombalgia crônica, o que causa incapacidade
laborativa total e permanente, portanto, jus à aposentadoria por
invalidez, porém, de cunho previdenciário (B32), dada natureza
extralaboral da lesão vertebral:
“- Aparentemente, apesar da mínima expressão clínica do
evento danoso, o autor permaneceu sob tratamento clínico
ortopédico até a alta médica em 18/04/1996 (cerca de ± 30
dias), tendo retornado para o trabalho até novo
afastamento em 20/03/1998, desta feita, com quadro de
lombociatalgia por hérnia de disco, sem qualquer relação
com o acidente-tipo.
- Com efeito, a contusão lombar como ocorreu com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064043-37.2018.8.26.0053 -Voto no 26.560
5
autor não é uma condição suficiente para provocar e/ou
agravar a lesão discal degenerativa, como faz supor o
obreiro.
- Assim, tendo em linha de conta, que o autor ostenta um
processo de espondiloartrose difusa, com múltiplos
abaulamentos discais de L1 a S1, e pedículos
constitucionalmente curtos de L2 a L4, de tal forma a
caracterizar um quadro de estenose do canal vertebral
(vide RMN de fls. 13), é possível admitir que a causa da
lombalgia crônica e seu consequente tratamento cirúrgico
em 1998, decorreu desta condição miopragica pré-
existente, e não em decorrência do acidente-tipo.
- A reforçar a existência de doença degenerativa vertebral
difusa sem sequelas relacionadas com o acidente-tipo, bem
de se vê, é o exame de RMN da coluna cervical (fls. 14)
cujo resultado também aponta a existência de múltiplas
discopatias degenerativas, a inferir que o obreiro é
portador de doença discal degenerativa (DDD) de
acometimento difuso, essencialmente e exclusivamente de
natureza extralaborativa.
- Ao exame pericial o mesmo ainda ostenta sinais de
lombalgia crônica com limitação funcional em grau
suficiente para torná-lo inapto para o trabalho de épocas
passadas, de tal forma que o benefício previdenciário que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064043-37.2018.8.26.0053 -Voto no 26.560
6
melhor se coaduna com o presente caso é o de invalidez
previdenciária (B-32), tendo em linha de conta a natureza
extralaborativa da patologia vertebral que acomete o
autor” (negritamos, fls. 62/66).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, não vieram
argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Com base na prova dos autos, o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque, a perícia médica oficial taxativamente afasta o
nexo causal entre os males incapacitantes apurados e o evento
infortunístico mencionado na inicial. Ademais, o caráter degenerativo
encontrado na coluna exclui a possibilidade de obtenção de benefício
acidentário, nos termos do art. 20 §1o “a”, da Lei 8.213/91.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, o nexo causal foi
descartado, o que afasta a pretensão acidentária deduzida. Não obstante,
o obreiro poderá requerer, na esfera cabível, o competente benefício de
cunho previdenciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064043-37.2018.8.26.0053 -Voto no 26.560
7
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator